Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-24.2022.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000264-24.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO ADRIANO DE MELO - CPF: 001.526.901-90 (APELANTE), EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR - CPF: 020.064.651-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.463.961-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR CAVASINI - CPF: 862.738.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
– ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTAVA PARADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – IRRELEVÂNCIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL ATÉ O LOCAL – NÚCLEO DO TIPO PREENCHIDO –
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ATESTADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E CORROBORADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS – VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS –
3. PREQUESTIONAMENTO
– MATÉRIA JURÍDICA DEVIDAMENTE APRECIADA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante, à pena de 6 (seis) meses de detenção (regime aberto), substituída por restritiva de direitos, e suspensão da habilitação por 2 (dois) meses.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: a) A tipicidade da conduta, questionando-se se o fato de o veículo estar estacionado no momento da abordagem policial descaracteriza o núcleo do tipo "conduzir". b) A suficiência probatória para a condenação, sob a alegação de que o auto de constatação de embriaguez não foi corroborado por prova judicializada. c) O prequestionamento da matéria legal suscitada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

3. A alegação de atipicidade não se sustenta, pois a prova oral (policiais e vigilante do local) confirmou que o apelante conduziu o veículo até a frente do hospital, buzinando e promovendo desordem. O fato de o automóvel estar momentaneamente parado no ato da abordagem não elide a conduta anterior de dirigir sob efeito de álcool, devidamente presenciada pelas testemunhas.

4. A materialidade e a autoria delitivas estão robustamente comprovadas pelo Auto de Constatação de Embriaguez (que descreve olhos vermelhos, hálito etílico, agressividade e dificuldade de equilíbrio), em consonância com o art. 306, § 2º, do CTB e a Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN.

5. Tal prova documental foi corroborada em juízo pelos depoimentos dos policiais militares, que possuem fé pública e idoneidade para amparar o decreto condenatório (Enunciado n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), tornando a negativa de autoria isolada nos autos.

6. Quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, considerando-se prequestionada a matéria quando a decisão examina e fundamenta a questão jurídica posta, ainda que sem citar numericamente os artigos de lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

Caracteriza-se o crime de embriaguez ao volante ainda que o veículo esteja parado no momento da abordagem policial, desde que a prova testemunhal comprove que o agente conduziu o automotor até aquele local com a capacidade psicomotora alterada.

2.

O Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, corroborado por depoimentos de agentes policiais prestados sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e suficiente para a condenação pelo crime do art. 306 do CTB.

3.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a questão jurídica suscitada tenha sido efetivamente decidida e fundamentada no julgado."

_____________

Dispositivos legais citados:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97), art. 306,
caput
e §2º; Código de Processo Penal, art. 155; Resolução CONTRAN n.º 432/2013.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08; TJMT, Ap 130493/2016.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FÁBIO ADRIANO DE MELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO ADRIANO DE MELO
contra a r. sentença vista no ID 324015488, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000264-24.2022.8.11.0009, julgou procedente a denúncia para
condená-lo
como incurso no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal, cumulados com a suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 324015493, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante almeja a
absolvição
sob duas vertentes, alegando, primeiramente, a
atipicidade da conduta
, uma vez que não estaria conduzindo o veículo no momento da abordagem policial, mas sim com o automóvel parado, o que não se amoldaria ao tipo penal previsto no art. 306 do CTB.

Acaso superada a primeira pretensão, alega a
insuficiência de provas
, argumentando que o auto de constatação de embriaguez não foi corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, em violação ao disposto no art. 155 do CPP.

Em contrarrazões vistas no ID 324015497, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 331312874, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 324015495)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo defensivo, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID 324015363) que, no dia
10 de janeiro de 2022
, por volta das 19h15, na Avenida Machado de Assis, bairro Nossa Senhora da Guia, defronte ao Hospital Regional de Colíder/MT, o ora recorrente
FÁBIO ADRIANO DE MELO
conduziu veículo automotor caminhonete FIAT/STRADA Working, placa OBR5H52, ano/modelo 2013/2013, cor branca, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consoante o apurado, na data fatídica, o denunciado encontrava-se na condução de veículo automotor em frente ao Hospital Regional de Colíder, em visível estado de embriaguez, ocasião em que passou a promover desordem no local, acionando a buzina de forma ininterrupta e proferindo palavras desconexas. Após ser repreendido por populares, retirou-se momentaneamente, retornando, contudo, pouco tempo depois, para reiterar a conduta perturbadora, circunstância que motivou o acionamento da Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os agentes estatais confirmaram a veracidade da ocorrência. Durante a abordagem, constatou-se que
FÁBIO
apresentava notórios sinais de alteração da capacidade psicomotora — tais como olhos avermelhados, vestes desalinhadas, hálito etílico, face congesta, fala alterada, dificuldade de equilíbrio e comportamento agressivo —, conforme registrado no Auto de Constatação de ID 77879386. Na oportunidade, o acusado admitiu informalmente a ingestão de bebida alcoólica e, em tom de ameaça, afirmou possuir um artefato explosivo com a intenção de detoná-lo no interior da unidade hospitalar, razão pela qual foi preso em flagrante delito.

Diante dos fatos, foi ofertada ao acusado a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Entretanto, embora devidamente notificado para manifestar eventual interesse e concordância com as condições estipuladas, o denunciado manteve-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Após regular instrução processual, a pretensão foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante, aplicando-lhe a

pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal, bem como a suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses; substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
.

Nesse contexto,
o apelante exsurge inconformado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Em suas razões de inconformismo, a i. Defesa vindica a absolvição do apelante, sustentando a pretensão sob duas vertentes: a uma, argumenta que a conduta do apelante seria atípica, argumentando a ausência de provas seguras de que ele estivesse efetivamente "conduzindo" o veículo no momento da abordagem, uma vez que o automóvel se encontrava parado; e, a duas, aduz que a prova da alteração da capacidade psicomotora seria frágil, pois o auto de constatação não teria sido corroborado de forma robusta em juízo.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade delitiva
ressai do auto de prisão em flagrante delito (ID 324014949), do boletim de ocorrência n.º 2022.8522 (ID 324015351 – Págs. 7/9), do auto de constatação de embriaguez (ID 324015351 – Págs. 10/11), do relatório policial (ID 324015352), além dos termos de depoimento prestados na fase de inquérito e em juízo.

No que refere à
autoria,
por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar o ora apelante na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação, a despeito do
silêncio por ele externado
tanto na Delegacia (324015350 – Págs. 22/24), quanto
em juízo
(ID 324015487).

A versão exculpatória inicialmente sustentada pela defesa — de que o veículo estava parado — é prontamente infirmada pelo relato extrajudicial de
Epaminondas Rosa Fluch Junior
(ID 324015350 – Págs. 14/15) e pelo depoimento judicializado de
Ideglan Alves de Oliveira
(ID 324015487), ambos responsáveis pela prisão em flagrante do ora apelante.

Muito embora o PM
Epaminondas
não tenha se recordado da ocorrência quando inquirido em juízo – o que é de todo compreensível, dado o intervalo de tempo decorrido entre os fatos e a solenidade instrutória, certo é que sua narrativa por ele sustentada na etapa policial foi ratificada por
Ideglan Alves de Oliveira
perante a autoridade judiciária.

Com efeito,
sob o crivo do contraditório
, o agente relatou que, na data do fato, a guarnição foi acionada via 190 justamente com a informação de que o réu estava tentando invadir o porto de entrada de emergência do hospital com a caminhonete, aparentando embriaguez.

Ao chegar ao local, a equipe se deparou com o denunciado em visível estado de ebriedade, saindo do interior do veículo, que se encontrava
ligado e estacionado
em frente ao porto de acesso ao box de emergência do Hospital Regional de Colíder. Segundo o policial, o denunciado estava transtornado e sendo desrespeitoso com os servidores públicos, chegando a proferir ofensas e declarações debochadas, confirmando, ainda, que o carro estava parado, mas com as portas abertas e o som em volume alto.

Nesse ponto, impende ressaltar que o depoimento dos policiais militares constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme
Enunciado n.º 08
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Atrelado a isso, vale destacar o depoimento extrajudicial da testemunha
Lindomar Cavasini
(ID 324015351, Págs. 16-17), vigilante contratado do Hospital Regional de Colíder.

O depoente relatou que, na data fatídica,
FÁBIO ADRIANO DE MELO
apareceu no hospital visivelmente ébrio, buzinando seu veículo no portão do hospital e proferindo palavras desconexas. Acrescentou que, após algumas pessoas pedirem para que ele cessasse a perturbação, o denunciado foi embora, mas retornou aproximadamente uma hora depois, novamente buzinando repetidamente seu veículo. Afirmou categoricamente que o ora apelante
"
estava bastante bêbado
e
chegou ao Hospital Regional conduzindo o veículo
pick up cor branca"

sic
.

Desta feita, malgrado a i. Defesa insista que o réu não estava na condução do veículo, o que afastaria a tipicidade da conduta; as provas colhidas ao longo da instrução comprovam exatamente o contrário, não sendo crível que outra pessoa tenha dirigido o automóvel de
FÁBIO
até a porta do hospital e depois se evadido, deixando-o sozinho no interior do veículo, com o motor ligado.

Portanto, conclui-se que, para além de irrelevante, o fato de o automotor estar momentaneamente parado quando ocorreu a abordagem tampouco descaracteriza o núcleo do tipo "conduzir", pois é certo que o apelante dirigiu até o local palco do ilícito e foi flagrado pelos policiais no momento em que saía do carro, com visíveis sinais de embriaguez.

Superada a questão da condução, passa-se à análise da alegada insuficiência probatória quanto à embriaguez.

Sobre o tema, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

In casu
, o Auto de Constatação de Embriaguez (ID 324015351) é minucioso ao registrar que
FABIO ADRIANO DE MELO
apresentava diversos sinais de alteração, tais como:
olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, faces congestas, fala alterada, dificuldade no equilíbrio, além de atitude arrogante, agressiva, exaltada e irônica
.

Tais constatações foram corroboradas pelo depoimento extrajudicial do policial militar
Epaminondas Rosa Fluch Junior
(ID 324015350 – Págs. 14/15), que detalhou ter encontrado o denunciado visivelmente embriagado, o qual, indagado, não soube informar ao certo o que ocorria, admitindo apenas ter ingerido bebidas alcoólicas e afirmando que estaria com uma bomba para detonar no hospital.

A testemunha
Lindomar Cavasini
também destacou, perante a autoridade policial, o estado de ebriedade, afirmando que o denunciado estava
"bastante bêbado"
e cambaleante, proferindo frases completamente desconexas (ID 324015351, Págs. 16-17).

Corroborando os relatos supramencionados, o policial
Ideglan Alves de Oliveira
(ID 324015487) confirmou
em juízo
que o denunciado estava transtornado, sendo desrespeitoso e proferindo ofensas contra os agentes públicos, tanto que foi necessário o uso de algemas durante a confecção do boletim de ocorrência devido à sua agressividade.

Portanto, a conjugação do auto da prova colhida durante a fase de inquérito com os depoimentos prestados na Delegacia pelas testemunhas e ratificados pela narrativa judicial de
Ideglan Alves de Oliveira
, constitui arcabouço probatório legítimo e robusto, apto a comprovar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, demonstrando a efetiva alteração da capacidade psicomotora do ora apelante nos termos da legislação de regência; não havendo falar em ausência de lastro probatório que justifique a condenação, tampouco em incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento dos pleitos defensivos, sendo medida de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO ADRIANO DE MELO
,

mantendo inalterada

a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º 1000264-24.2022.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025